Tribunal: TJES
Processo: 5003609-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003609-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL PINTO PACHECO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003609-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL PINTO PACHECO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO (ART. 244-B DO ECA). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 ATÉ A DATA DE CORTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, sob fundamento de que, até 25/12/2023, não teria sido cumprido dois terços da pena relativa ao crime impeditivo, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso com crime não impeditivo, conforme exigência do Decreto nº 11.846/2023.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se, na data-base, o apenado havia cumprido 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023;
(ii) Analisar se o cumprimento posterior da pena impeditiva suprime o requisito legal objetivo não atingido até 25/12/2023;
(iii) Avaliar a incidência do impedimento legal à comutação dos demais crimes, ainda que preenchidos os demais requisitos subjetivos e objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apenado foi condenado por crime impeditivo expressamente previsto no art. 1º, XVI, do Decreto nº 11.846/2023, em concurso com crime comum. Consoante a literalidade do art. 9º, parágrafo único, do referido diploma, a concessão do benefício em relação ao crime não impeditivo exige o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo até 25/12/2023, condição não verificada nos autos. A interpretação sistemática do decreto, corroborada por precedentes do Superior Tribunal de Justiça, impede o reconhecimento da comutação com base em cumprimento posterior ao prazo legal. A jurisprudência dominante afasta a possibilidade de flexibilização judicial dos critérios objetivos fixados pelo Presidente da República. Parecer ministerial de segundo grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Rafael Pinto Pacheco, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da execução penal n.º 2000388-36.2020.8.08.0011, que indeferiu o pedido de comutação de pena, com base no Decreto n.º 11.846/2023.

A decisão agravada considerou que o apenado não havia cumprido dois terços da pena relativa ao crime impeditivo (corrupção de menores – art. 244-B do ECA) até 25/12/2023, razão pela qual não faria jus à comutação de pena, mesmo em relação aos crimes não impeditivos.

Irresignada, a defesa técnica, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, interpôs o presente agravo, alegando que o apenado já teria cumprido integralmente a pena do crime impeditivo, antes da data de referência, defendendo a possibilidade de concessão da comutação, com base no artigo 3º do Decreto nº 11.846/2023, por ter sido atingido o tempo mínimo exigido de pena cumprida em relação aos crimes não impeditivos.

Aduz que a exigência de cumprimento de dois terços da pena impeditiva até a data do decreto não se aplicaria ao caso, diante da integral execução da referida pena, o que afastaria o óbice do parágrafo único do art. 9º do Decreto.

O Ministério Público, em parecer anterior (evento 348.1), havia se manifestado favoravelmente ao pedido, destacando que o apenado não havia cometido falta grave nos 12 meses anteriores e era primário. Contudo, em sede de contrarrazões ao agravo, opinou pelo desprovimento, sustentando que o apenado não preenchia o requisito temporal previsto no Decreto, por não ter cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo até 25/12/2023.

O Juízo da Execução, em decisão de retratação, manteve a decisão agravada, reiterando o fundamento de ausência do requisito objetivo temporal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da 2ª Procuradora de Justiça Criminal Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo desprovimento do recurso, reiterando que a ausência do cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo, até a data-limite obsta a concessão do benefício, nos termos do Decreto nº 11.846/2023.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003609-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL PINTO PACHECO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por RAFAEL PINTO PACHECO, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de comutação de pena, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023.

A defesa sustenta que o apenado já teria cumprido integralmente a pena relativa ao crime impeditivo, razão pela qual não haveria óbice à concessão da comutação de pena, com base no artigo 3º do referido decreto, no tocante aos crimes não impeditivos.

A decisão agravada considerou inviável a concessão do benefício, ao argumento de que, em 25/12/2023, o apenado ainda não havia cumprido dois terços da pena relativa ao crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, o qual figura no rol de crimes impeditivos do Decreto presidencial.

Conforme dispõe o artigo 1º, inciso XVI, do Decreto nº 11.846/2023, a comutação não se aplica aos condenados por crimes previstos nos artigos 239 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, salvo se preenchidos os requisitos do artigo 9º, parágrafo único, que exige o cumprimento mínimo de dois terços da pena do crime impeditivo até 25 de dezembro de 2023, para que seja possível a concessão da comutação em relação aos demais crimes.

No caso concreto, ainda que a pena relativa ao crime impeditivo tenha sido posteriormente integralmente cumprida, tal fato não supre o requisito temporal objetivo previsto no Decreto, que é claro ao condicionar o benefício ao cumprimento parcial da pena (2/3) até a data de corte.

Conforme se extrai do sistema SEEU, no dia 25 de dezembro de 2023, o reeducando havia cumprido 1 ano, 1 mês e 3 dias, sendo que, diante da condenação de 1 ano e 9 meses do crime impeditivo, deveria ter cumprido 1 ano e 2 meses de pena para a aptidão ao benefício.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o indulto e a comutação, como atos de natureza política e discricionária do Presidente da República, devem observar estritamente os critérios fixados no decreto respectivo, sendo vedada a ampliação judicial dos requisitos (AgRg no HC 955.365/PR e AgRg no HC 958.636/SP).

No presente caso, ausente o cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo até 25/12/2023, não há margem para concessão da comutação pretendida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)